Tribunal: TJDFT
Processo: 0702299-90.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. POTENCIALIDADE LESIVA DEMONSTRADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A confissão (ainda que parcial, informal e/ou retratada), quando utilizada para o convencimento do julgador, deve incidir na segunda etapa do cálculo da pena (Súmula 545 do STJ).
2. Procede-se à compensação integral da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, visto que são igualmente preponderantes.
3. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos. No caso, a vítima descreveu com coerência e firmeza o uso da arma de fogo. 4. In casu, o laudo pericial atestou a eficiência da arma de fogo, apesar de o disparo realizado ter sido efetuado por meio diverso do convencional, motivo pelo qual encontra-se demonstrada a sua potencialidade lesiva. Assim, não merece prosperar o pedido de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.
5. Na espécie, embora o quantum da pena privativa de liberdade fixada seja superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, mostra-se compatível a fixação de regime fechado para o início do cumprimento da pena, com base na reincidência do acusado.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, mantida a condenação do apelante nas sanções do art. 157, § 2o-A, inciso I, do CP (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo), reconhecer a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP), diminuindo a pena final para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, calculados à razão mínima.